Tribunal: TJDFT
Processo: 0742806-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 STF. TEMA 905 STJ.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a obediência dos índices fixados pelo Tribunal na ação coletiva.
2. Analisando os argumentos trazidos pelo Distrito Federal e pelo IPREV, percebe-se a correção da decisão que manteve a atualização do débito nos exatos termos do que fora decidido no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
3. O STF, por maioria, manteve incólume o acórdão anteriormente proferido (decisão proferida em 03/10/2019 e publicada no dia 18/10/2019). Desse modo, não há falar-se em modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art.1° F, da Lei no 9.494/1997, que determinava a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (Acórdão 1297437, 07123016820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 11/12/2020).
4. Com o trânsito em julgado da decisão proferida no RE 870.947/SE (Tema 810), pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada a variação do IPCA-E em todo o período de atualização de débito da Fazenda Nacional. É possível a alteração do índice de atualização monetária, sem que caracterize ofensa à eficácia preclusiva da decisão que homologou os cálculos (Acórdão 1299712, 07305783520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.